Tribunal: TJES
Processo: 5024995-81.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024995-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANA CAROLINA COUTINHO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE MULTA. INEFICÁCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação de Inexigibilidade do Débito com Indenização por Dano Moral ajuizada por ANA CAROLINA COUTINHO DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambas qualificadas nos autos. Relata a autora ser cliente da ré, possuindo serviços de internet e telefonia, e durante os períodos de 26/03/24 a 12/04/24 e 12/05/24 a 16/05/24 ficou sem acesso ao plano contratado. Narra que entrou em contato com a operadora para informar a inoperância dos serviços (protocolos nº 280320246600341, 020420249872519, 120520243764730 e 160520243795421), sendo informada que estavam realizando uma melhoria na região e que até o final do dia a internet seria restabelecida, o que não ocorreu. Afirma que em 02/04/24 retornou o contato com a ré, mas a empresa se limitou informar que não poderia encaminhar um técnico ao local, sendo orientada a solicitar o abatimento do valor do período em que ficou sem acesso à internet na próxima fatura, no entanto, o valor abatido foi de apenas R$2,70. Diante da insatisfação com a operadora, abriu reclamação junto ao Procon, mas sem êxito em resolver o problema, razão pela qual solicitou o cancelamento dos serviços no dia 16/05/24, sendo informada que teria de arcar com uma multa pela rescisão no valor de R$989,63. Requer, em antecipação de tutela, a suspensão das cobranças indevidas. No mérito, requer a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de R$10.000,00 de indenização a título de danos morais”.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial: A) Confirmar a tutela deferida nos autos e declarar a inaplicabilidade da multa rescisória, B) Condenar a ré no cancelamento dos débitos de seu sistema, devendo emitir a fatura com vencimento em 08/06/2024, C) Coordenar a requerida no pagamento de R$2.000,00 em danos morais.
3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de ilegitimidade ativa e pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, vez que devidamente afastada pelo Juízo de piso, de forma que mantenho a sua fundamentação na íntegra: “Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida porque o microempreendedor individual é pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio, respondendo com o seu patrimônio pessoal pelo negócios firmados, sendo certo que a pessoa natural do microempreendedor está legitimada para a ação porque há evidente confusão entre os atributos e patrimônio da MEI e de seu único representante”.
6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto, além de que a parte autora, ora recorrida, comprovou o cumprimento da obrigação objeto dos autos, não havendo em que se falar na regularidade do débito debatido. De forma que passo a referenciar o ato sentencial acerca do ponto: “Em análise detida, verifico que a autora faz alegação de fato negativo, ou seja, ausência de fornecimento do sinal de internet fixa e, dentro de seu espectro probatório, apresentou os protocolos dos atendimentos realizados junto ao SAC da operadora de nº 280320246600341, 020420249872519, 120520243764730 e 160520243795421 e comprovante de reclamação realizada junto ao Procon. Desse modo, cabia à requerida comprovar que o serviço estava sendo fornecido com regularidade, sem oscilações e defeitos capazes de motivar o pedido de rescisão recebido da consumidora, o que não fora demonstrado nos autos pela ré (não trouxe provas da prestação do serviço de internet de forma ininterrupta e de utilização do serviço pela autora ou outro elemento adequado/equivalente, bem como não apresentou as gravações dos protocolos apontados pelo requerente em sua inicial), não se desincumbindo, pois, do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 14, §3º, I, CDC. Soma-se a isso que em relação às falhas apontadas pela autora na prestação do serviço de internet, nada disse a ré, atraindo para si, quanto a esse ponto, a pena de confissão (art. 341, CPC) Quanto à multa, a ré se limita a alegar que a cobrança é devida, tendo em vista o pedido de cancelamento dentro do prazo de carência estipulado em contrato firmado entre as partes. Ocorre que, a inoperância do serviço de internet prestado pela reclamada foi a causa do cancelamento do contrato pela consumidora, de modo que restou descumprido o contrato pela prestadora, restando inibida a cobrança por ela de qualquer penalidade ao consumidor que não pode ser obrigado a manter vínculo que se mostra inútil ao fim a que se destinava, nos termos do art. 58, §2º, da Res. nº 632/2014, da ANATEL [...] Assim, convalido a tutela anteriormente deferida (id 45297808) e reconheço a inaplicabilidade da multa rescisória lançada em desfavor da consumidora no contrato nº 8999 3652 9474, no valor de R$989,86, na fatura vencida em 08/06/24 (id 45228445), a fim de que a ré promova o seu cancelamento”.
7. Os danos morais encontram-se devidamente configurados nos autos e fundamentados na decisão recorrida: “Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela autora, retratada nas sucessivas falhas de serviço da operadora, ensejou dano moral passível de reparação. A autora foi privada de utilizar serviço considerado indispensável nos dias atuais por vários dias, foi cobrada indevidamente por multa contratual por quebra de contrato a que não deu causa e em valor expressivo. A conduta da operadora foi desidiosa e desrespeitosa com o cliente, causando evidente óbice ao livre gozo de serviço essencial ao cotidiano, criando constrangimentos e aborrecimentos que ultrapassam o mero dissabor, gerando grave perda de tempo útil da requerente”. Ademais, a quantia de R$2.000,00 exarada pelo juízo de piso encontra-se em conformidade com o caso concreto e os demais votos desta 2ª turma acerca do ponto.
8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)